Tribunal: TJDFT
Processo: 0751561-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751561-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA AGRAVADO: LEONARDO SOARES DE ARAUJO D E S P A C H O Por meio da decisão de ID 21981062, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Inconformado, o Agravante interpôs agravo interno (ID 22940886). Com fulcro no art. 1021, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para responder o recurso, no prazo de 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator